Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 282, § 6o, 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VULNERABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado quando verificado que o tráfico é praticado na própria residência do réu.
2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.
3. Inexistindo comprovação de que os pacientes se encontrem em situação de vulnerabilidade, tampouco de que sejam portadores de doenças crônicas, não se justifica a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar com base exclusivamente na Covid-19.
4. Ordem denegada.